Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-75.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CELEBRAÇÃO MEDIANTE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO, COM OS DADOS DA PARTE PREJUDICADA. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. A pertinência subjetiva deve ser verificada à luz das alegações apresentadas na petição inicial (teoria da asserção). Ademais, nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento têm responsabilidade pelos danos decorrentes do ato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção (CDC, art. 7o, parágrafo único).

II. Mérito:

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

B. As isoladas alegações da instituição financeira não abalam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, em razão de débito por ela desconhecido: suposta fraude perpetrada por terceiros), escudados em conjunto probatório que fortalece o convencimento do magistrado (boletim de ocorrência - Id 24828668, inscrição em cadastro de proteção ao crédito - ID 24828665, cobrança efetuada pelo banco Santander de contrato de financiamento vinculado à requerida – ID 24828667).

C. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (a requerida não comprovou o legítimo vínculo jurídico-negocial – CPC, art. 373, II), exsurge a invalidade da contratação frente à parte prejudicada. Irreparável, portanto, a declaração da inexistência do débito no importe de R$ 2.240,00.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).